Tribunal: TJSP
Processo: 2232561-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA BEM IMÓVEL. Tutela provisória indeferida. Manutenção da constrição que recaiu sobre o imóvel sub judice, ante a ausência de elementos concretos de que ele se enquadra no conceito de "bem de família". Imóvel oferecido espontaneamente pelos executados em favor da instituição financeira, para garantia de "Cédula de Crédito Bancário" que embasa a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA BEM IMÓVEL. Tutela provisória indeferida. Manutenção da constrição que recaiu sobre o imóvel sub judice, ante a ausência de elementos concretos de que ele se enquadra no conceito de "bem de família". Imóvel oferecido espontaneamente pelos executados em favor da instituição financeira, para garantia de "Cédula de Crédito Bancário" que embasa a exordial do feito executivo, a título de hipoteca em 1o grau. Exceção à regra de impenhorabilidade, prevista no art. 3o, V, da Lei 8.009/90. Decisão mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232561-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é agravante
LUIS FERNANDO MENDES ORTELAN, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232561-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 32631 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232561-64.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO MENDES ORTELAN
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A.
COMARCA: SÃO PAULO FORO DE OSVALDO CRUZ
JUÍZA: DRA. ISADORA BOTTI BERALDO MONTEZANO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO. PENHORA BEM IMÓVEL. Tutela provisória
indeferida. Manutenção da constrição que recaiu sobre o
imóvel sub judice, ante a ausência de elementos concretos
de que ele se enquadra no conceito de “bem de família”.
Imóvel oferecido espontaneamente pelos executados em
favor da instituição financeira, para garantia de “Cédula de
Crédito Bancário” que embasa a exordial do feito executivo,
a título de hipoteca em 1o grau. Exceção à regra de
impenhorabilidade, prevista no art. 3o, V, da Lei 8.009/90.
Decisão mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do
Regimento
Interno
deste
Tribunal.
RECURSO
DESPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada às fls.
18/19 que, nos autos dos embargos de terceiro, indeferiu o pedido de tutela
provisória formulado pelo recorrente, para suspensão da execução e, por
consequência, da hasta pública do imóvel sub judice, sob a alegação que (...) numa
análise superficial, não se vê a nulidade da garantia ofertada pelos próprios
devedores em operação bancária, a autorizar a suspensão da tramitação do feito.
Além disso, observa-se também que ao contrário do que alega o embargante na
inicial:"(...) Desde então (julho de 2001), os coexecutados (Vagner e Edneia), seus
pais e o embargante filho, passaram a morar no imóvel em questão, fixando a
residência." (fls.02), os executados Vagner e Edneia declararam residência e
domicílio na rua Goiânia, n. 1.239, na cidade de Parapuã, e não no imóvel objeto
dos autos. É o que consta dos documentos (procuração e declarações) de fls. 98/100
dos autos no 1001648-48.2017.8.26.0407 (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232561-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta o recorrente que a decisão hostilizada merece reforma,
pois estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela
provisória e suspensão da execução. Afirma que o bem penhorado se enquadra no
conceito legal de “bem de família”, motivo pelo qual a hasta pública agendada deve
ser suspensa. Aduz que reside no imóvel sub judice, com seus pais, desde 2001 e
junta documentos para comprovar o alegado. Por fim, justifica que a garantia
prestada por seus genitores na Cédula de Crédito Bancário acostada às fls. 44/55 (dos
autos de origem) é nula, pois a hipoteca foi prestada para garantir dívida de terceiros,
o que não é admitido. Busca a reforma do decisum e o provimento do recurso.
Recurso processado, indeferido o efeito suspensivo almejado,
dispensadas as informações (fls. 106/108). Documentos às fls. 123/207.
Contraminuta às fls. 209/243.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se ser hipótese de aplicação do permissivo contido no
artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, nos
recursos em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os
demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento” (redação dada pelo Assento Regimental no 562/2017).
Importante ressaltar que a aplicabilidade do mencionado artigo
encontra respaldo em jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: “No
julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de
decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232561-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes. 2. Agravo interno a
que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe
20/03/2018).
Assim, tendo a decisão hostilizada analisado corretamente as
questões suscitadas pelas partes, desnecessária a repetição pormenorizada dos termos
nela dispostos, impondo-se a aplicação da norma acima mencionada.
A propósito, decidiu o magistrado “a quo”:
[...] Vistos. Trata-se de Embargos de
Terceiro com pedido de tutela de urgência, interposto por LUIS
FERNANDO MENDES ORTELAN em face de BANCO BRADESCO S/A, requerendo, em apertada síntese, a
desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel localizado
na rua Goiânia. n. 1.196, Parapuã/SP, em que reside com seus
familiares, por considerá-lo bem de família, conforme consta da
inicial. Compulsando os autos da execução, verifica-se que os
executados foram citados em 10.07.2017 (fls. 75), ou seja, há mais
de três anos; já a penhora que recaiu sobre o imóvel em questão
foi efetivada em 31.08.2018 (fls. 168). Desde então os executados
têm conhecimento da existência do processo, da penhora e da
hipoteca que incide sobre o imóvel que agora se pretende leiloar.
E, numa análise superficial, não se vê a nulidade da garantia
ofertada pelos próprios devedores em operação bancária, a
autorizar a suspensão da tramitação do feito. Além disso, observa-
se também que ao contrário do que alega o embargante na inicial:
"(...) Desde então (julho de 2001), os coexecutados (Vagner e
Edneia), seus pais e o embargante filho, passaram a morar no
imóvel em questão, fixando a residência." (fls. 02), os executados
Vagner e Edneia declararam residência e domicílio na rua
Goiânia, n. 1.239, na cidade de Parapuã, e não no imóvel objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232561-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
dos autos. É o que consta dos documentos (procuração e
declarações)
de
fls.
98/100
do
autos
no
1001648-48.2017.8.26.0407. De mais a mais, sem prejuízo de
posterior posicionamento diverso quando da análise do mérito,
para fins de impenhorabilidade do bem deve ser considerado como
moradia habitual dos executados (bem de família - artigo 1o, caput,
da Lei n.o 8.009/90), no caso, Vagner César Ortelan e Edneia
Mendes Ortelan, e não de qualquer outra pessoa, mesmo que seu
parente. Ausente, portanto, o requisito da urgência e da
probabidade do direito invocado, INDEFIRO o pedido de tutela de
urgência para suspensão do leilão designado. No entanto, por
cautela, sem prejuízo do leilão virtual que prossegue, defiro o
efeito suspensivo, apenas para impedir a eventual lavratura de
auto de arrematação ou adjudicação [...].
Acresço, em reforço, que nos termos do artigo 1o da Lei n.
8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é
impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou
filhos que sejam seus proprietários e nele residam.
Considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou
pela entidade familiar para moradia permanente (art. 5o da Lei n. 8.009/90).
Da análise sumária dos autos, não se pode afirmar que o agravante
e seus pais, ora executados, residem no imóvel constrito. Não há nenhum elemento
concreto acostado aos autos a comprovar tais assertivas, tais como: extratos
bancários com datas atuais; correspondências pessoais de data recente, vinculada ao
local; cópia da última declaração de imposto de renda entregue ao fisco, para
constatação do endereço informado nela. Os documentos anexados às fls. 123/207
não são suficientes para comprovar as arguições de que se trata de bem de família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232561-64.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Não bastasse, os genitores do agravante, ora executados,
declararam residir na Rua Goiânia, 1.239, Parapuã/SP, fls. 89/100 dos autos da
execução de no 1001648-2017.8.26.0407.
Ainda, conforme se evidencia às fls. 44/55 dos autos dos embargos
de terceiro, os executados, pais do embargante, deram o imóvel em hipoteca em
favor da instituição financeira, para garantir o débito assumido no título executivo
que embasa a exordial. (vide os autos da ação de execução de no
1001648-48.2017.8.26.0407).
Nos termos do art. 835, parágrafo 3°, do CPC1, a garantia oferecida
no próprio instrumento de crédito deve prevalecer no momento da efetivação da
penhora.
Confira-se posicionamento desta Corte:
“Execução extrajudicial. Duplicatas mercantis vinculadas à
escritura pública de abertura de crédito garantida por
hipoteca. Título executivo extrajudicial (art. 585, I, II e III, do
CPC). Duplicatas mercantis que não são objeto de execução
autônoma, uma vez que se encontram vinculadas à escritura pública
de
abertura
de
crédito
rotativo
(...),
que,
diante
do
inadimplemento de crédito concedido e não pago, tornou-se
viável a execução da garantia hipotecária. Na execução de
crédito com garantia hipotecária, a penhora deve recair sobre a
coisa dada em garantia (art. 1.419, CC e art. 655, § 1o, CPC).
Recurso negado” (Ap no 0007998-95.2010.8.26.0510, 13a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 30.1.2013).”
(g.n.)
Ademais disso, ainda que o bem constrito sirva de moradia da
entidade familiar do agravante, é fato que referido imóvel foi dado em garantia
espontaneamente ao agravado, a título de hipotecária em 1o grau, de modo que a
1 Art. 835, § 3° do CPC na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em
garantia, e se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também deve será intimado da penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232561-64.2020.8.26.0000 -Voto no
7
situação está prevista no disposto no art. 3o, inciso V, da Lei 8.009/902 que via de
regra, permite a penhora imóvel nesses casos.
Destarte, em face da ausência de verossimilhança das alegações do
recorrida e sendo os elementos trazidos insuficientes para formação de um juízo
provisório favorável a ele, a tutela provisória deve ser indeferida na sua totalidade, de
modo que a decisão hostilizada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Considerando os precedentes dos Tribunais Superiores, que
registram a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator
2 Lei 8.009/90 A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal,
previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:
(...) omisis (...)
V
para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela
entidade familiar.